Tribunal: STF
Processo: ARE 1594183
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (Doc. 44, fl. 6):

“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS (ABRASCE) CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, VISANDO À DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS QUE IMPÕEM A MANUTENÇÃO DE AMBULATÓRIOS MÉDICOS EM SHOPPING CENTERS. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE NA LEGITIMIDADE ATIVA DA ABRASCE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. III. RAZÕES DE DECIDIR: 1. A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL NÃO INCLUI A ABRASCE NO ROL DE LEGITIMADOS PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS MUNICIPAIS, CONFORME ART. 95, §2º. 2. A AUTONOMIA DOS ESTADOS-MEMBROS PERMITE QUE DEFINAM SEUS PRÓPRIOS LEGITIMADOS PARA O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE NÃO RESTRINJAM A LEGITIMIDADE A UM ÚNICO ÓRGÃO, CONFORME ART. 125, §2º, DA CF/1988. 3. A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PARA A LEGITIMIDADE DA ABRASCE IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO, SENDO ACOLHIDA A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA PELO MUNICÍPIO. IV. DISPOSITIVO E TESE: 1. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. 2. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL ACOLHIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 47), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE aponta violação aos arts. 103, IX, e 125, §2º, ambos da CF/1988.
A parte recorrente sustenta que “o e. Tribunal a quo, mediante interpretação notoriamente restritiva, considerou que a Recorrente não estaria contemplada pelas hipóteses do art. 95, §2º, da Carta Estadual (reprodução obrigatória do art. 103 da CF) para proposição de ação de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo municipal, visto que referido artigo não cita as entidades de classe, de âmbito nacional ou estadual, como legitimadas (Doc. 47, fl. 16).
Alega que o e. Tribunal a quo, interpretando o art. 125, §2º, da Constituição Federal, afirmou que as constituições estaduais não seriam obrigadas a reproduzir as hipóteses de legitimidade ativa, tal como previstas no art. 103 da CF/88 (Doc. 47, fl. 16).
Aduz que a interpretação de que a ABRASCE não teria legitimidade ativa perante os tribunais estaduais é incompatível com a Constituição Federal (Doc. 47, fl. 16).
Ressalta que há relação de simetria entre as hipóteses de legitimidade ativa para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade previstas no art. 103 da Constituição Federal e as normas presentes nas Constituições Estaduais, que preveem a legitimidade para o ajuizamento de representações de inconstitucionalidade no âmbito local (Doc. 47, fl. 17).
Requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e declarar a legitimidade da recorrente para ajuizar representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local (Doc. 47, fl. 21).
Em exame de admissibilidade (Doc. 53), o Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário com base na Súmula 280/STF.
No agravo (Doc. 56), a parte agravante refuta a incidência do referido óbice sumular e reitera o caráter constitucional da controvérsia.
É o relatório. Decido.

Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, demonstrada a repercussão geral e prequestionada a matéria, passo à análise do mérito do Recurso Extraordinário.
Sobre a questão em análise, diversos julgados desta SUPREMA CORTE têm reconhecido a legitimidade ativa da ABRASCE para ajuizar representação de inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais perante os tribunais de justiça.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

“Ementa: Direito Constitucional e Direito Civil. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Lei Municipal que fixa critérios para cobranças em estacionamento de estabelecimentos privados. ABRASCE. Legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Acórdão alinhado com a jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo interno não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela ABRASCE, declarando a inconstitucionalidade das normas municipais de Fortaleza que regulam a cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados, por violarem a competência legislativa da União sobre matéria de Direito Civil e por interferirem indevidamente na liberdade econômica, afetando os princípios constitucionais da propriedade privada, livre iniciativa e livre concorrência. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se as normas municipais que regulam a cobrança de estacionamento em estabelecimentos privados são constitucionais, considerando a competência legislativa, a proteção à livre iniciativa, livre concorrência e direito de propriedade, ou se, como argumentado, representam intervenção indevida no domínio econômico e transgressão às normas de competência privativa da União. 
III. Razões de decidir 3. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a regulação de preço de estacionamento privado é matéria de direito civil, inserindo-se na competência legislativa privativa da União (art. 22, I, da Constituição da República), bem como da legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE) para propor ação direta de inconstitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. 
IV. Dispositivo 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1347591 AgR-segundo / CE, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 6/5/2025)
“Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE. LEI 8.174/2018, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DO FERIADO DO DIA DAS MÃES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO DO TRABALHO. OFENSA AO ART. 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
I – A legitimidade da Associação Brasileira de Shopping Centers – Abrasce para propor ação direta de constitucionalidade questionando dispositivos do interesse e com impacto direto na situação jurídica de setores dos shopping centers. Precedente. 
II - Lei estadual que estabelece o feriado do Dia das Mães, comemorado no segundo domingo do mês de maio. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito do trabalho. Violação do disposto no art. 22, I, da Constituição Federal. Precedentes. 
III - Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucional a Lei 8.174/2018, do Estado do Rio de Janeiro.” (ADI 6133 / RJ, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 6/7/2020)

Desse modo, configurada a legitimidade da recorrente para ajuizar representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça local, o Recurso Extraordinário merece provimento.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO para reconhecer a legitimidade ativa da associação recorrente e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem, para que prossiga no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente